Tribunal: TJSP
Processo: 1016515-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
SENTENÇA – Cerceamento de defesa – Ação inibitória – Uso de marca de alto renome – Pretensão à produção de prova oral para demonstrar a inexistência de confusão entre os consumidores – Impertinência – Desnecessidade da prova oral, já que a (in)existência de confusão pode ser aferida mediante simples prova documental – Cerceamento de defesa inocorrente – Nulidade inexistente – Apelação

Ementa:
SENTENÇA – Cerceamento de defesa – Ação inibitória – Uso de marca de alto renome – Pretensão à produção de prova oral para demonstrar a inexistência de confusão entre os consumidores – Impertinência – Desnecessidade da prova oral, já que a (in)existência de confusão pode ser aferida mediante simples prova documental – Cerceamento de defesa inocorrente – Nulidade inexistente – Apelação desprovida neste tocante.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca "Lorenzetti" – Reconhecimento do alto renome pelo INPI quatro anos depois do depósito da marca "Cerâmica Lorenzetti" pela Ré – Obtenção do registro da marca "Lorenzetti" pela autora no ano de 1976, antes da constituição da sociedade demandada (no ano de 1980) – Inexistência de empecilho, na época, na utilização de idêntica expressão, pois exploravam distintos ramos de atividade – Utilização de boa-fé da expressão "Cerâmica Lorenzetti" pela Ré por longos quarenta anos – Autorização para continuar usando o nome empresarial, título de estabelecimento e marca – Inibitória improcedente – Apelação provida para esse fim.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – "Lorenzetti" e "Cerâmica Lorenzetti" – Possibilidade de registro do nome civil, desde que seja feito pelo próprio titular (LPI, art. 124, XV e XVI) – Hipótese em que autora pretende que ré se abstenha de utilizar seu patronímico ("Lorenzetti") em título de estabelecimento, como nome empresarial e marca – Inadmissibilidade – Nome é direito da personalidade, pois toda pessoa tem direito à identificação – Irrenunciabilidade – Conflito entre dois direitos fundamentais (direito à propriedade da marca e à personalidade) – Ponderação sobre os interesses, prevalecendo aquele que sobrepuja na proteção da dignidade da pessoa humana – Prevalência do direito ao uso do nome civil – Direito absoluto, impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los – Necessária convivência entre os sobrenomes homônimos, respeitando-se o direito da ré a se abster de utilizar os patronímicos de seus sócios – Existência de elemento diferenciador junto ao nome civil – Impossibilidade de confundir consumidores – Coexistência há mais de quarenta anos sem notícia de qualquer confusão do público-alvo – Inibitória improcedente – Apelação provida para esse fim.

Dispositivo: deram provimento.